Tribunal: TJSP
Processo: 1500717-25.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Porte de droga para consumo próprio. Pena. Detração. Extinção da pena. A competência para conhecer do pedido de extinção da pena pela detração penal é, primeiramente, do juízo da execução penal (Lei 7.210/1984, artigo 66, inciso III, alínea "c", primeira hipótese).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500717-25.2018.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
MATHEUS HENRIQUE LIMA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500717-25.2018.8.26.0545 -Voto no 12243
2
Apelação Criminal n.o 1500717-25.2018.8.26.0545.
Apelante: Matheus Henrique Lima da Silva.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Bragança Paulista 1a Vara Criminal.
Voto n.o 12.243.
Apelação criminal. Furto. Porte de droga para consumo próprio.
Pena. Detração. Extinção da pena. A competência para conhecer
do pedido de extinção da pena pela detração penal é,
primeiramente, do juízo da execução penal (Lei 7.210/1984, artigo
66, inciso III, alínea “c”, primeira hipótese).
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Matheus
Henrique Lima da Silva em face da sentença proferida nos autos da
ação penal em epígrafe, pela qual foi condenado a cumprir a pena de
dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime prisional
aberto, bem como ao pagamento de dois (2) dias-multa, fixados no
mínimo legal, por incorrer em infração à norma do artigo 155, caput
c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e de advertência
quanto aos efeitos malévolos da droga, agora por infração à norma do
artigo 28 da Lei 11.343/2006 (fls. 219-221).
Requer a absolvição quanto ao furto, pois sequer iniciada sua
execução. Busca, ainda, a extinção da punibilidade por esse fato, já
que cumprida extensa prisão preventiva.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 226-228) e, após, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 234-236).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500717-25.2018.8.26.0545 -Voto no 12243
3
É o relatório.
Nega-se provimento ao apelo.
A condenação procedida em primeiro grau foi bem operada e
deve ser mantida nesta seara recursal.
A materialidade do crime de furto está sedimentada através da
documentação reunida nos autos, além da prova oral colhida.
A autoria delitiva também está inequivocamente provada.
Aliás, o réu confessou a autoria dos dois delitos.
As demais provas militaram no mesmo sentido, especialmente o
relato judicial da vítima do furto, que assistiu à dinâmica criminosa. O
relato do guarda civil também deu conta da localização da droga ―
precisamente 47,3 gramas de maconha ― com o acusado.
Conforme restou dessas provas reunidas, não há como
agasalhar a leitura que Matheus se ateve apenas aos atos
preparatórios do furto. Restou latente que ao menos algum trecho do
itinerário criminoso foi percorrido, afinal foi detido pela vítima e
populares já no interior do veículo alvo da rapina, enquanto buscava
acionar seu sistema de ignição. Iniciava, pois, a execução da conduta
de subtrair o veículo, para o que nele ingressar e buscar acionar sua
ignição constituía já atividade propriamente executiva.
Assim, como o acervo incriminador farto, é caso de subscrever
integralmente a decisão condenatória originária, já que também
fundada e justa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500717-25.2018.8.26.0545 -Voto no 12243
4
A dosimetria, igualmente, é inabalável.
A pena decorrente da infração do artigo 28 da Lei de Drogas foi
bem fixada na advertência quanto aos efeitos malévolos das
substâncias com Matheus encontradas. Cuida-se da sanção mais
módica do repertório legal e, afinal, não havia mesmo razão para
incrementá-la nas fases subsequentes do procedimento de aplicação
da pena.
O furto ― posto que o valor do bem não admite se possa falar
em sua versão privilegiada, mesmo porque evidentemente importante
o conflito havido a ponto de constituir infração penal ― teve sua pena-
base bem estipulada em um ano de reclusão e pagamento de dez
dias-multa.
Inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes ― a
confissão é inoperante à vista do enunciado da súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça ― , na etapa derradeira o cômputo dessa
pena sofreu dois decréscimos: um pela tentativa, na fração máxima de
dois terços, e outro em função da semi-imputabilidade, esse na fração
de um terço, tudo a consolidar corretamente a pena em dois meses e
vinte dias de reclusão, além de dois dias-multa.
A pena corporal acima descrita ainda foi substituída por multa
estipulada no mínimo.
Fixado o regime prisional no aberto, não há que se falar
detração penal, cuja competência para conhecer do argumento é,
primeiramente, do juízo da execução penal (Lei 7.210/1984, artigo 66,
inciso III, alínea “c”, primeira hipótese).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500717-25.2018.8.26.0545 -Voto no 12243
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mazina Martins
Relator